Tribunal: TJMT
Processo: 1001999-64.2020.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001999-64.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MONICA DE JESUS ALMEDA - CPF: 045.839.135-24 (APELADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), RAFAEL JESUS ALMEDA - CPF: 056.062.835-81 (APELADO), MAGNA JESUS ALMEDA - CPF: 053.851.045-58 (APELADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), CARLITO JOAQUIM DE ALMEIDA - CPF: 480.038.405-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PREJUDICIAL DO MÉRITO – PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL - PRESCRIÇÃO AFASTADA - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - NECESSIDADE DE CONFIRMAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE QUALQUER OUTRO HERDEIRO PARA GARANTIR EVENTUAL DIREITO A COTA PARTE DA INDENIZAÇÃO - REJEITADA – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE A MORTE E O ACIDENTE – EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE – IMPOSSIBILIDADE – MORTE DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – DEVER DE INDENIZAR - R$ 13.500,00 – DECLARAÇÃO DA SOCIEDADE JUINENSE DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM E MEDICINA INTENSIVA - TCE (TRAUMATISMO CRANIANO ENCEFÁLICO), TRM (TRAUMA RAQUIMEDULAR) - PRONTUÁRIO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL - CERTIDÃO DE OBÍTO – DOCUMENTOS HÁBEIS – HERDEIROS NECESSÁRIOS – LEGITIMIDADE - COMPROVAÇÃO POR MEIO DE CERTIDÃO DE ÓBITO E DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DE VÍNCULO PATERNO– INDENIZAÇÃO DEVIDA - MÁ-FÉ REJEITADA – HONORÁRIOS RECURSAIS – NECESSIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O pedido do pagamento de indenização à seguradora suspende o prazo de prescrição até que o segurado tenha ciência da decisão, conforme sumula no 229 do STJ.

Se a prova dos autos demonstra a condição dos autores de filhos do de cujus e únicos herdeiros do seguro obrigatório, assiste-lhes o direito ao recebimento da indenização securitária em razão da morte do seu genitor.

O cerceamento da defesa só se concebe à prova necessária para o esclarecimento da verdade substancial investigada nos autos. Uma vez demonstrado, que depoimento pessoal desejado em nada influiria no resultado do feito, correto o adiantamento da sentença.

Comprovando o acidente de trânsito e o dano, assim como o nexo casual entre o acidente e a invalidez permanente, tudo por meio dos documentos trazidos aos autos, devida é a indenização securitária.

A Declaração da Sociedade Juinense de diagnóstico por imagem e medicina intensiva - TCE (Traumatismo craniano encefálico), TRM (Trauma Raquimedular), Prontuário de atendimento ambulatorial, somado a Certidão de óbito, são hábeis a comprovarem o nexo causal entre as lesões da vítima e o acidente automobilístico que esta sofreu.

A simples propositura de ação ou interposição de recurso não implica litigância de má-fé, porquanto constitui mero exercício do direito de ação.

Vencido em grau recursal, de ofício, deve o Tribunal majorar os honorários advocatícios, pelos serviços desempenhados pelo profissional do direito, após a prolação da sentença de piso.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por porto SEGURo companhia DE SEGUROS gerais s.a., contra a sentença de ID.: 83189018 , proferida pelo Juízo de Direito da 4a Vara da Comarca de Cuiabá/MT, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT no1001999-64.2020.8.22.0041, proposta em seu desfavor por MONICA DE JESUS ALMEiDA e OUTROS, que julgou procedente a presente lide condenando a apelante ao pagamento de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), à saber: R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) à Monica De Jesus Almeida; R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) à Rafael Jesus Almeida; e R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) à Magna Jesus Almeida, face ao falecimento de seu pai CARLITO JOAQUIM DE ALMEIDA, corrigido monetariamente desde da data do óbito em 23.09.2016, e juros legais desde a citação. Condenou ainda a apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o do NCPC.

Em suas razões de ID.:83189028, alega preliminarmente: (i) CERCEAMENTO DE DEFESA, ante a necessidade de depoimento pessoal dos autores, bem como a expedição de ofício ao INSS para apurar a existência de outros herdeiros da vítima, anulando a sentença de mérito e remetendo os autos ao Juízo de origem para a realização das provas pretendidas; (ii) alternativamente, reconhecer o direito da parte recorrida em apenas 50% do total requerido, devendo ser reservada a quota parte da companheira da vítima; (iii) que seja reconhecida a PRESCRIÇÃO do presente pleito, de modo a exonerar a recorrente do pagamento de qualquer valor a título de cobertura em favor da parte recorrida, extinguindo o feito com resolução de mérito; No mérito: (iv) requer que seja reconhecida a INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL entre acidente causado por veículo automotor e a morte da vítima, tendo em vista que não restou comprovado a causa da morte; (v) devendo ainda, os apelados, serem condenados nos ônus da sucumbência. Preparo devidamente recolhido, id. 83189029

Contrarrazões de ID: 83189034, rebate a tese recursal, pugnando seja negado provimento ao recurso, e que a reclamada seja condenada ao pagamento de multa por litigância de má- fé, no percentual de 5% (cinco) por cento do valor corrigido da causa, pois demonstra cristalinamente que incidiu nos termos do art. 80, em seus incisos I e VII do CPC. Além de requerer a majoração os honorários recursais, nos termos do art. 85, §11, do NCPC, em R$ 3.000,00 (três mil reais).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por porto SEGURo companhia DE SEGUROS gerais s.a., contra a sentença de ID.: 83189018 , proferida pelo Juízo de Direito da 4a Vara da Comarca de Cuiabá/MT, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT no1001999-64.2020.8.22.0041, proposta em seu desfavor por MONICA DE JESUS ALMEiDA e OUTROS, que julgou procedente a presente lide condenando a apelante ao pagamento de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), à saber: R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) à Monica De Jesus Almeida; R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) à Rafael Jesus Almeida; e R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) à Magna Jesus Almeida, face ao falecimento de seu pai CARLITO JOAQUIM DE ALMEIDA, corrigido monetariamente desde da data do óbito em 23.09.2016, e juros legais desde a citação. Condenou ainda a apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o do NCPC.

PRELIMINARMENTE, alega a parte apelante a OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO, tendo a parte recorrida perdido o direito de cobrar toda e qualquer indenização decorrente do suposto acidente automobilístico ocorrido no dia 19/09/2016, notadamente porque a propositura da ação se deu tão somente em 20/01/2020, ou seja, decorridos mais de três anos da data do acidente noticiado nos autos.

Em que peses as alegações da Apelante, razão não assiste, inocorrendo prescrição no presente caso.

Isto porque, ainda que a data do acidente da parte Requerente tenha passado pouco mais de 3 (três) anos, infere-se que foi realizado requerimento administrativo no presente caso (Id. 83188998), cuja ciência da resposta negativa o Apelado somente obteve em 2019, portanto, tempestiva a presente ação.

Assim sendo, a tramitação do requerimento administrativo suspendeu o prazo prescricional.

O E. STJ disciplinou e pacificou a suspensão da prescrição em súmula, vejamos:

SÚMULA 229 DO STJ:

'O pedido do pagamento de indenização à seguradora suspende o prazo de prescrição até que o segurado tenha ciência da decisão.'

Neste mesmo sentido, trilha a jurisprudência do E. TJ/MT:

'SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT)- INDENIZAÇÃO – PRESCRIÇÃO – PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL – AUSÊNCIA DE NEGATIVA - PRESCRIÇÃO AFASTADA – OMISSÃO EXISTENTE – ANÁLISE DO PEDIDO PREJUDICADO - CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA ANTE A DEVIDA DEMONSTRAÇÃO DE ÚNICO HERDEIRO - RECURSO DE EMBARGOS ACOLHIDO PARA DESPROVER O RECURSO DE APELAÇÃO. O prazo prescricional para a cobrança do seguro DPVAT é de três anos, conforme estabelece o art. 206, § 3o, IX, do C. Civil (Súmula 405/STJ), cuja contagem inicia na data do evento danoso, podendo ocorrer sua suspensão na hipótese de pedido administrativo, nos termos da Súmula 229, do STJ, bem como a interrupção quando da citação válida em processo extinto sem julgamento do mérito. Os documentos devem ser juntados no momento da inicial e da contestação, não tendo o juiz o dever de determinar a produção de outras provas, ainda mais quando o documento requerido pode ser obtido pela própria interessada, estando suficientemente demonstrada a qualidade do autor de único herdeiro da vítima.' (TJ-MT - AC: 00033121220168110011 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 15/05/2019, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/05/2019)

'APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT)– MORTE – UNIÃO ESTÁVEL ENTRE AUTORA E VÍTIMA FATAL – LEGITIMIDADE ATIVA DA COMPANHEIRA SOBREVIVENTE – SUSPENSÃO DO PRAZO EM RAZÃO DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – PRESCRIÇÃO NÃO VERIFICADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. “A ação de cobrança do seguro obrigatório (DPVAT) prescreve em três anos.” – Súmula no 405 do STJ. “O pedido do pagamento de indenização à seguradora suspende o prazo de prescrição até que o segurado tenha ciência da decisão.” – Súmula no 229 do STJ Comprovada a existência da união estável entre a parte autora e a vítima, pode o companheiro sobrevivente requerer a indenização do seguro DPVAT.' (TJ-MT - AC: 00139116820158110003 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 30/01/2019, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/03/2019)

'SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT)-INDENIZAÇÃO – PRESCRIÇÃO –PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVOE AJUIZAMENTO DE AÇÃO NO JUIZADO ESPECIAL –SUSPENSÃO E INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL -PRESCRIÇÃO AFASTADA - DEMONSTRAÇÃO DAS DESPESAS MÉDICAS – DOCUMENTO VÁLIDO -REEMBOLSO DEVIDO –NEXO CAUSAL –CORREÇÃO MONETÁRIA -SENTENÇA MANTIDA –RECURSO DESPROVIDO.O prazo prescricional para a cobrança do seguro DPVAT é de três anos, conforme estabelece o art. 206, §3o, IX, do C. Civil (Súmula 405/STJ), cuja contagem inicia na data do evento danoso, podendo ocorrer sua suspensão na hipótese de pedido administrativo, nos termos da Súmula 229, do STJ, bem como a interrupção quando da citação válida em processo extinto sem julgamento do mérito. Restando suficientemente comprovado o nexo causal entre o acidente e os recibos que demonstra os gastos com o tratamento fisioterápico necessário, correta a condenação da seguradora no pagamento das despesas médicas e hospitalares (DAMS). A correção monetária incide da data do evento danoso.' (N.U 0034696- 97.2016.8.11.0041, , CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/12/2017, Publicado no DJE 19/12/2017)

'SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) -INDENIZAÇÃO – PRESCRIÇÃO –PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL –AUSÊNCIA DE NEGATIVA -PRESCRIÇÃO AFASTADA –OMISSÃO EXISTENTE –ANÁLISE DO PEDIDO PREJUDICADO - CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA ANTEA DEVIDA DEMONSTRAÇÃO DE ÚNICO HERDEIRO -RECURSO DE EMBARGOS ACOLHIDO PARA DESPROVER O RECURSO DE APELAÇÃO.O prazo prescricional para a cobrança do seguro DPVAT é de três anos, conforme estabelece o art. 206, §3o, IX, do C. Civil (Súmula 405/STJ), cuja contagem inicia na data do evento danoso, podendo ocorrer sua suspensão na hipótese de pedido administrativo, nos termos da Súmula229, do STJ, bem como a interrupção quando da citação válida em processo extinto sem julgamento do mérito.Os documentos devem ser juntados no momento da inicial e da contestação, não tendo o juiz o dever de determinar a produção de outras provas, ainda mais quando o documento requerido pode ser obtido pela própria interessada, estando suficientemente demonstrada a qualidade do autor de único herdeiro da vítima.' (N.U 0003312-12.2016.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/05/2019, Publicado no DJE 20/05/2019)

Assim sendo, diante da comprovada realização de requerimento administrativo, não há que sequer falar em ocorrência de prescrição.

Em relação à suposta ocorrência de cerceamento de defesa, diante da não apreciação do pedido para tomada do depoimento pessoal da parte autora e expedição de ofício ao INSS para apurar os dependentes da vítima, tais argumentos também não merecem prosperar.

Isso porque, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, sendo que o suposta vício aduzido pela parte Apelante inexiste, porquanto o douto juízo a quo verificou e explanou – ainda que suscintamente - a existência do nexo de causalidade entre o acidente noticiado e a morte da vítima, fazendo os autores jus à indenização do Seguro Obrigatório DPVAT.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

'AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E DE FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. NÃO OCORRÊNCIA. PRÁTICA DE ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. O órgão julgador não está obrigado a responder a questionamentos das partes, mas apenas a declinar as razões de seu convencimento motivado, como de fato ocorre nos autos. (...).' (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1117101 SP 2017/0137843-0, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 24/04/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2018)

'EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PONTOS OMISSOS OU CONTRADITÓRIOS DO ACÓRDÃO EMBARGADO. NÃO CABIMENTO DO RECURSO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS INEXISTENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Não há nenhuma omissão ou mesmo contradição a ser sanada no acórdão embargado, portanto inexistentes os requisitos para o cabimento do recurso do art. 1.022 do novo CPC. O julgado dirimiu a causa com base em fundamentação sólida, sem tais vícios, o que não se confunde com omissão ou contradição, tendo em vista que apenas resolveu a celeuma em sentido contrário ao postulado pela parte insurgente. Ademais, o órgão julgador não está obrigado a responder a questionamentos das partes, mas apenas a declinar as razões de seu convencimento motivado, como de fato ocorre nos autos. 2. Embargos de declaração rejeitados.' (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1274598 CE 2018/0079315-9, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 01/04/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/04/2019)

'ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/73. INEXISTÊNCIA. (...). I - Quanto à violação ao artigo 535 do Código de Processo Civil de 1973, a argumentação revela-se improcedente. O acórdão recorrido não se ressente de omissão, obscuridade ou contradição, porquanto apreciou a controvérsia com fundamentação suficiente, embora contrária aos interesses da recorrente. II - Está pacificado nesta Corte o entendimento no sentido de que o julgador não está obrigado a responder questionamentos ou teses das partes, nem mesmo ao prequestionamento numérico. (...).' (STJ - AgInt no REsp: 1602228 DF 2016/0138675-4, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 07/08/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/08/2018)

Assim, desde já, rejeitado as preliminares arguidas.

Continuando, quanto a alegação de ILEGITIMIDADE DOS AUTORES HERDEIROS, infere-se dos autos que MÔNICA DE JESUS ALMEIDA, RAFAEL JESUS ALMEIDA e MAGNA JESUS ALMEIDA propuseram a presente Ação de Cobrança de Seguro DPVAT, em razão de que o Sr. Carlito Joaquim de Almeida, pai dos autores, foi vítima fatal de um acidente automobilístico, tendo em vista que o mesmo estava trafegando de motocicleta vindo a sofrer um acidente, sendo assim encaminhado para o Hospital Municipal de Aripuanã/MT.

Verifica-se dos documentos acostados na inicial que os autores são os únicos herdeiros do de cujus e que este era solteiro, não possuindo qualquer união estável ou cônjuge vivo, conforme Certidão de Óbito, id. 83189002, veja-se: “...ERA SOLTEIRO, DEIXOU TRÊS FILHOS MAIORES...”

Anoto, por fim, que o Processo Civil prestigia o Princípio da Verdade Real, que consiste na autorização, dada pelo artigo 370 do novo CPC, ao juiz para determinar, de ofício, as provas necessárias à instrução do processo.

Esta iniciativa por parte do magistrado em nada compromete a sua imparcialidade, uma vez que este não estaria violando outros princípios, como o da imparcialidade ou o da igualdade processual e, muito menos, favorecendo uma parte em detrimento da outra. O que se busca, ao aplicar o citado artigo, é o conhecimento profundo dos fatos ocorridos e a verdade real. Agindo assim, não se pretende o favorecimento de alguma parte, mas a correta prestação jurisdicional.

Saliento que os documentos de comprovação pessoal no ids. no. 83188995-83188997, é suficiente para demonstrar que os apelados são os únicos herdeiros do “de cujus”, cabendo desta forma a integralidade do seguro aos filhos da vitima.

Neste sentido:

'APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – MORTE – ART. 4o DA LEI No 6.194/74 – DEMONSTRADA CONDIÇÃO DE ÚNICA E EXCLUSIVA BENEFICIÁRIA – DE CUJUS SEM FILHOS – COMPROVAÇÃO POR MEIO DE CERTIDÃO DE ÓBITO – DOCUMENTO HÁBIL – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA No 43 DO STJ – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSÍVEL NA FASE RECURSAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A indenização do Seguro Obrigatório DPVAT, no caso de morte da vítima de acidente automobilístico será paga, na constância do casamento ao cônjuge sobrevivente, na sua falta, aos herdeiros legais que comprovarem esta condição, conforme determina o artigo 4o da Lei no 6.194/74. Impõe-se a atualização monetária do valor do seguro a contar da data do efetivo prejuízo, ou seja, da data do sinistro. Inteligência da Súmula no 43 do STJ. Não há necessidade do Órgão Colegiado, em sede de apelação, citar os dispositivos usados a fim de prequestionamento.' (TJMT, RAC no 37875/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/06/2016, Publicado no DJE 22/06/2016)

'APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA - ANALISADA COM O MÉRITO E REJEITADA - ACIDENTE DE TRÂNSITO - MORTE - GENITOR DO AUTOR - ÚNICO HERDEIRO - COMPROVAÇÃO - INDENIZAÇÃO DEVIDA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Se a prova dos autos demonstra a condição do autor de filho do de cujus e único herdeiro do seguro obrigatório, assiste-lhe o direito ao recebimento da indenização securitária em razão da morte do seu genitor.' (TJMT, RAC no 48257/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/07/2017, Publicado no DJE 17/07/2017)

A Lei no 6.194/74, que regula o Seguro Obrigatório DPVAT, dispõe em seu artigo 4o acerca dos beneficiários da indenização:

“Art. 4o. A indenização no caso de morte será paga, na constância do casamento, ao cônjuge sobrevivente; na sua falta, aos herdeiros legais. Nos demais casos, o pagamento será feito diretamente à vítima na forma que dispuser o Conselho Nacional de Seguros Privados.” (grifo nosso)

Nessa seara, não há que se falar em reserva de quota parte ao cônjuge do falecido. Assim sendo, por ser transmissível o direito de recebimento da indenização do Seguro Obrigatório DPVAT, em caso de falecimento do segurado, sendo os herdeiros legítimos para figurarem no polo ativo da demanda, devendo ser rechaçada, também, a presente preliminar.

Alega ainda a Apelante Seguradora, que não há nexo de causalidade entre a lesão e o acidente.

Conforme se infere nos autos, a parte Requerida foi condenada ao pagamento a título de indenização pelo falecimento do beneficiário decorrente de acidente com veículo automotor.

Verifica-se ainda, que a sentença fora devidamente embasada pelos documentos médicos acostados à exordial, constatado o nexo causal entre o falecimento e o acidente narrado.

Neste sentido, verifica-se que o Recorrido sofreu o acidente dia 19 de setembro de 2016, de acordo com o prontuário de primeiro atendimento (SAMU) anexo aos autos, id.83188999.

Além do mais, conforme declaração da Sociedade Juinense de Diagnóstico por Imagem e Medicina Intensiva, em id. 83188900 confirmou que o Sr. Carlito Joaquim de Almeida deu entrada naquela Unidade de Terapia Intensiva (UTI), nada mencionada alhures, com diagnóstico de: “TCE (traumatismo Craniano Encefálico), TRM (Trauma Raquimedular), vindo à óbito na unidade, no dia 23.09.2016.

Continuando, verifico que encontra-se no autos, o Prontuário de Atendimento ambulatorial, que corroboram o nexo causal entre o falecimento e o acidente narrado (id. 83189001).

Sendo assim, diante de todas as provas, não há em que se falar em ausência de nexo de causalidade, no afã de reformar a sentença objurgada, o que não merece prosperar.

Pugnou ainda, os Apelados/autores, pela condenação da apelante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, no entanto, a simples propositura de ação ou interposição de recurso não implica litigância de má-fé, porquanto constitui mero exercício do direito de ação.

Por fim, em se tratando de grau recursal, aplicando em todo o seu contexto o Código de Processo Civil vigente (artigo 14), houve, por imposição do § 11, do artigo 85, do referido comando processual os chamados honorários recursais. Estes visam a remuneração do advogado pelos seus serviços desempenhados após a prolação da sentença pelo juízo de primeiro grau de jurisdição.

E, com relação a esta situação, que deve ser tomada de ofício pelo Tribunal, a sentença arbitrou em 10% sobre o valor da condenação, dentro do especificado no § 2o, do artigo 85, do CPC. Impõe-se, neste caso, sua majoração para 20% (vinte por cento), sendo a majoração feita (10%) pelos serviços recursais do profissional do direito que deve ser condignamente remunerado, admitido constitucionalmente como administrador da justiça, égide do artigo 133 da CF e Estatuto da Classe.

Com tais fundamentos, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO; e com fulcro no § 11, do artigo 85, do CPC, nos termos da fundamentação anterior, majoro os honorários recursais sucumbenciais para 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2021